Tribunal: TJDFT
Processo: 0799284-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em procedimento de interdição, condenou a parte interditada ao pagamento de honorários advocatícios.
2. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da sucumbência, por se tratar de jurisdição voluntária, sem litigiosidade.
3. A Defensoria Pública atuou como curadora especial da interditada, diante da ausência de constituição de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há uma questão em discussão: (i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em procedimento de jurisdição voluntária, especialmente na ausência de litigiosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os procedimentos de jurisdição voluntária não envolvem lide, mas atuação judicial voltada à administração de interesses privados (CPC, art. 719). 6. Nesses casos, não há partes em sentido estrito, nem vencedores ou vencidos, o que afasta a aplicação do princípio da sucumbência. 7. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial decorre de imposição legal (CPC, art. 72, II, e art. 752, § 2o), com a finalidade de assegurar o contraditório e a ampla defesa, não configurando litigiosidade. 8. A apresentação de defesa por negativa geral, sem impugnação específica ou produção de prova contrária, não caracteriza resistência apta a justificar a sucumbência. 9. Ausente conflito de interesses, aplica-se a regra do art. 88 do CPC, segundo a qual as despesas devem ser adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação do interditado ao pagamento de honorários advocatícios e determinar a aplicação do art. 88 do CPC.
Tese de julgamento:
1. Em procedimentos de jurisdição voluntária, não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, salvo quando comprovada litigiosidade efetiva.
2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, sem resistência substancial à pretensão, não caracteriza litigiosidade apta a justificar a sucumbência.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 72, II; 85, caput e § 11; 88; 719; 752, § 2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/11/2022.